Tribunal: TJMT
Processo: 1062404-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062404-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.932.091-21 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT - CNPJ: 78.116.423/0001-69 (RECORRIDO), JS SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 14.061.724/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO BATISTA DE SOUZA - CPF: 073.683.299-80 (ADVOGADO), RUY FONSATTI JUNIOR - CPF: 660.825.449-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1062404-84.2023.8.11.0001

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente:
FÁBIO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

Recorrida:
JS SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - LS NET TELECOM

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
05

a

09
/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. PROBLEMA TÉCNICO NÃO COMPROVADO. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada em ambiente virtual, condenando-a ao pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta que não compareceu à audiência em virtude de problemas técnicos de acesso decorrentes de instabilidade da conexão de internet e falhas no dispositivo móvel, requerendo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a justificativa apresentada pela parte autora após a realização da audiência de conciliação é apta a afastar a contumácia e a consequente extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal da parte às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, conforme dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE, constituindo pressuposto para a regular condução do processo e para a tentativa de autocomposição.

A ausência injustificada da parte autora a qualquer das audiências do processo configura hipótese legal de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

Eventual justificativa para o não comparecimento deve ser apresentada até a abertura do ato processual, não sendo admitida justificativa tardia.

A justificativa apresentada após a audiência, desacompanhada de prova idônea do alegado problema técnico, não demonstra impedimento efetivo à participação no ato, sobretudo quando a captura de tela apresentada não contém indicação de data ou horário.

Extinto o processo com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, é obrigatória a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado no 28 do FONAJE, sanção de natureza punitiva que não é afastada pelo benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência injustificada da parte autora à audiência nos Juizados Especiais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

A justificativa para o não comparecimento deve ser apresentada até a abertura da audiência, sendo inadmissível a justificativa apresentada posteriormente sem prova idônea do impedimento alegado.

A extinção do processo por contumácia da parte autora impõe a condenação em custas processuais, nos termos do Enunciado no 28 do FONAJE, penalidade não abrangida pela gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, arts. 46, 51, I e §2o, e 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 17.08.2021; TJMT, RI no 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2023; TJMT, RI no 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 16.07.2019; TJDFT, ACJ no 20030110622743, Rel. Juiz Nilsoni de Freitas, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, j. 05.10.2004.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 341612913, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2o, da referida lei.

Em sede recursal, o recorrente alega que sua ausência à audiência de conciliação, realizada em
27/08/2025, às 13h40min (ID
341612913
)
, ocorreu em razão de problemas técnicos de acesso, consistentes em instabilidade da conexão de internet e falhas no dispositivo móvel utilizado para ingressar na sala virtual.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a parte recorrida
refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação realizada, em ambiente virtual,
na data de
27/08/2025, às 13h40min (ID
341612913
).

Posteriormente, em
17/11/2025
, o magistrado singular prolatou sen
tença
(ID 341612919)
,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2o, da referida lei.

O Enunciado no 20 do FONAJE dispõe:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

Isso porque, verifica-se que a petição anexada sob o ID 341612914 foi protocolada em 27/08/2025, às 16h20min, ou seja,
a
pós a realização do ato processual
. Ademais, observa-se que a captura de tela apresentada não contém a data nem o horário em que foi obtida (
ID 341612914), tampouco demonstra o alegado problema técnico. Ressalte-se que o
Sr. Conciliador aguardou o tempo de tolerância de 10 (dez) minutos para o encerramento do ato, conforme consignado no Termo de Conciliação (ID 341612913).

Desse modo, a justificativa não merece acolhimento,
uma vez que foi apresentada de forma tardia e não demonstra os fatos alegados
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE
. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

(TJMT - N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (Grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Cumpre consignar que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026